Tribunal: TJSP
Processo: 0050807-63.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de usucapião. Determinação de redistribuição dos autos após a instalação da Comarca em cujo território está situado o imóvel. Admissibilidade. Perda superveniente da competência por parte do juízo para o qual a demanda foi originariamente distribuída. Exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Art. 47, § 2o, CPC. Competência de natureza absoluta.

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de usucapião. Determinação de redistribuição dos autos após a instalação da Comarca em cujo território está situado o imóvel. Admissibilidade. Perda superveniente da competência por parte do juízo para o qual a demanda foi originariamente distribuída. Exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Art. 47, § 2o, CPC. Competência de natureza absoluta. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara Única da Comarca de Louveira, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050807-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
2a VARA JUDICIAL DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Louveira para apreciar a
demanda. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 2 de abril de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050807-63.2019.8.26.0000 -Voto no 332
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0050807-63.2019.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Louveira
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Vinhedo
INTERESSADOS:
Antônio Carneiro Alcantara, Jose Luiz Lavinhatti e outros
VOTO No:
332
Conflito
negativo
de
competência.
Ação
de
usucapião. Determinação de redistribuição dos autos
após a instalação da Comarca em cujo território está
situado
o
imóvel.
Admissibilidade.
Perda
superveniente da competência por parte do juízo
para
o
qual
a
demanda
foi
originariamente
distribuída. Exceção ao princípio da perpetuatio
jurisdictionis. Art. 47, § 2o, CPC. Competência de
natureza absoluta. Conflito conhecido para declarar
a competência da Vara Única da Comarca de
Louveira, ora suscitante.

Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Louveira em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca
de Vinhedo nos autos da ação de usucapião de no 0009471-
91.2009.8.26.0659, por entender que, à luz do princípio da perpetuatio
jurisdicionis, a competência é firmada no momento em que ocorre a
distribuição da demanda. Assevera que a ação não poderia ter sido
redistribuída, pois foi ajuizada no ano de 2009, ou seja, em data
anterior à instalação da Vara Única da Comarca de Louveira, que
ocorreu apenas em meados de 2014.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 04).
As informações foram prestadas (fls. 7/11),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050807-63.2019.8.26.0000 -Voto no 332
3
oportunidade em que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da
Comarca de Vinhedo sustentou que o imóvel está situado na cidade de
Louveira e que em face da instalação daquela Comarca, bem como
diante do disposto nos art. 47, caput e 64, §1o, ambos do Código de
Processo Civil aquele juízo tornou-se absolutamente incompetente para
julgamento do feito. Ademais, apontou que já foram suscitados diversos
conflitos de competência entre os mesmos Juízos, sendo um deles já
julgado favorável à manutenção do processo na Comarca de Louveira.

Este é o relatório.

O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
O conflito está configurado, pois ambos os juízes
se consideram incompetentes para processar e julgar a demanda, nos
termos previstos no art. 66, II, do CPC (fls. 01/02 e fls. 7/11).
No caso em testilha, trata-se de ação de
usucapião em que Antônio Carneiro Alcantara pretende o
reconhecimento da propriedade de sua parte ideal no imóvel que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050807-63.2019.8.26.0000 -Voto no 332
4
em condomínio com Márcio Borges Alcântara.
O juízo da 2a Vara Judicial de Vinhedo, perante o
qual
a
demanda
foi
originariamente
distribuída,
declarou-se
absolutamente incompetente, remetendo os autos à recém-instalada
Comarca de Louveira, onde está situado o imóvel em questão.
Acerca da competência das ações imobiliárias,
preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 47 que será
competente o foro de situação da coisa.
É pacífico na doutrina, que referida regra de
competência tem cunho absoluto, podendo ser reconhecida ex officio
pelo magistrado, a qualquer momento.
O artigo 3o, §2o do Provimento no 442/91 do
Conselho Superior da Magistratura, por sua vez, dispõe que os feitos
que versarem sobre direito de propriedade e afins serão redistribuídos
às novas Comarcas, “desde que não sentenciados nem conclusos para
sentença, ainda que a instrução já se tenha encerrado e ainda que já se
tenha colhido prova oral.”
Por conseguinte, em face da instalação da nova
Comarca, que corresponde ao foro da situação do imóvel, deu-se a
perda superveniente da competência do Juízo Suscitado, excepcionando-
se a regra da perpetuatio jurisdictionis.
Acerca do assunto, discorre Daniel Amorim
Assumpção Neves que “a criação de nova comarca não seria, sob esse
ângulo de análise, causa de exceção ao princípio. Tratar-se-ia de mera
modificação do estado de direito, posto que a única alteração refere-se
às regras jurídicas determinadoras da competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050807-63.2019.8.26.0000 -Voto no 332
5
Ocorre, entretanto, que a criação de uma nova
comarca busca otimizar a entrega da prestação jurisdicional
considerando-se que busca afastar os problemas gerados em um foro
que estiver sobrecarregado, dividindo o trabalho judicial com outro foro.
Dessa forma, por vezes, as necessidades de administração da Justiça
têm fundamentado decisões administrativas, determinando a imediata
remessa dos processos à nova comarca.” (Manual de Processo Civil
Volume Único, 12a ed., 2020, São Paulo: Juspodivm, p. 276/277).
Em caso análogo, já se pronunciou esta Colenda
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de
usucapião. Feito em trâmite pelo juízo suscitado.
Remessa ordenada após a instalação de Vara na
Comarca em que situado o imóvel. Possibilidade.
Regra
da
perpetuatio
jurisdictionis
que
é
excepcionada pela superveniente incompetência
absoluta do juízo do feito Inteligência do art. 43,
parte final, do CPC Competência para as ações
possessórias que tem natureza absoluta, nos
termos do art. 47, § 2o, da referida Lei processual
Legitimidade da remessa do feito expressamente
prevista no art.3o, § 2o, do Prov. No 442/91 do
CSM - Conflito acolhido Competente o suscitante
(Vara Única da Comarca de Louveira)”(TJSP,
Conflito
de
Competência
Cível
0050804-11.2019.8.26.0000,
Relator:
Renato
Genzani Filho; j. 15/01/2020)

“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050807-63.2019.8.26.0000 -Voto no 332
6
USUCAPIÃO. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a
VARA DE VINHEDO. REMESSA AO JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE LOUVEIRA EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO
DO
FORO
NAQUELA
LOCALIDADE.
POSSIBILIDADE. 1. A discussão versa sobre direito
real, não se mostrando acertado o processamento
da demanda perante o Juízo suscitado, uma vez
que, de acordo com o artigo 47 do Código de
Processo Civil, para as ações fundadas em direito
real sobre imóveis é competente o foro de situação
da coisa. 2. Ademais, ainda que a Vara Única de
Louveira tenha sido instalada em data posterior ao
ajuizamento da ação de usucapião, conforme
prescreve o artigo art. 3o, § 2o, da Resolução CSM
442/1991, que trata da redistribuição dos feitos
para as Comarcas novas, tratando-se de direito de
propriedade, é de rigor a remessa dos autos como
realizada. 3. Conflito de Competência julgado
procedente para determinar o processamento
junto ao Juízo suscitante”. (TJSP; Conflito de
Competência Cível 0050802-41.2019.8.26.0000;
Relator: Artur Marques; j. 10/12/2019)
Pelo exposto, conheço
do
conflito
para
reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de
Louveira para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA